Tribunal: TJMT
Processo: 1014314-47.2020.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014314-47.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEY GONCALVES MOTA - CPF: 333.733.379-68 (APELANTE), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON - CPF: 222.493.828-40 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DE VIDA - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESCRIÇÃO ÂNUA CARACTERIZADA - TERMO INICIAL - DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA NOS AUTOS DA AÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de ação envolvendo contrato de seguro de vida em grupo, na qual a parte autora busca a condenação da ré ao pagamento da cobertura securitária em decorrência de alegada invalidez, incide, na espécie, a prescrição ânua, na forma a que se refere o artigo 206, §1º, II, "b", do Código Civil.

2. Para fins de indenização securitária, o marco inicial a ser considerado para fins de cômputo do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da sua incapacidade, a teor do disposto na Súmula 278 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1014314-47.2020.8.11.0002

APELANTE: NEY GONCALVES MOTA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NEY GONCALVES MOTA
contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro de Vida por Invalidez Permanente nº 1014314-47.2020.8.11.0002 - da 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, em que se extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição.

Sustenta que “
está doente, foi constatada a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, está pagando o seguro de vida e invalidez, tendo pleiteado o benefício, uma vez que foi reconhecido o direito, mas a Apelada se negou a realizar o pagamento da apólice alegando prescrição da matéria levada a apreço em sede de decisão administrativa.
”.

Pede o provimento do recurso e a reforma da sentença (id. 152792372).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 152792376)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NEY GONCALVES MOTA
contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro de Vida por Invalidez Permanente nº 1014314-47.2020.8.11.0002 - da 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, em que se extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição.

Cuida-se de apreciar recurso de apelação em face de decisão que julgou extinto o processo, diante da decretação da prescrição.

A controvérsia restringe-se a tese de que ainda não tomou o conhecimento definitivo de sua condição de invalidez perrimamente.

Observo que, conforme bem mencionado na sentença, o autor já tinha ciência de sua condição de invalidez permanente a mais de um ano, o qual assim dispõe:

“[...] Pelo que se analisa, a documentação apresentada pelo autor na exordial, houve a negativa do pagamento na esfera administrativa pela ré em 9/6/2017, quando a seguradora emitiu a carta negando o pagamento da indenização, conforme documento juntado pelo próprio autor no id. 33313795. A ação foi proposta somente em 10/06/2020, quando transcorrido o lapso temporal de 3 (três) anos, de modo que é inquestionável a ocorrência do prazo prescricional, já que o ajuizamento da demanda se deu após o decurso da prescrição ânua.

Ainda, de acordo com laudo médico acostados no id. 33313326 - Pág. 4 o autor tem ciência de sua invalidez desde 31/05/2017, o que foi reforçado pelos laudos e/ou atestados emitidos posteriormente, em 06/07/2017, 02/05/2018, e juntados no mesmo id. (id. 33313326, Pág. 1,2). Ainda, foi atestada novamente em 31/01/2019 (id. 33313327), de modo que na data da propositura da ação (10/06/2020) a pretensão já estava prescrita, uma vez que o prazo prescricional é de 1 (um) ano, nos termos do art. 206, §1º, IX, do Código Civil.”

Na espécie, a prescrição ânua, na forma a que se refere o artigo 206, §1º, II, "b", do Código Civil, o qual assim dispõe:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

(...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”

Ainda, o referido prazo restou consagrado na Súmula n° 101 do STJ:
“A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano”.

Quanto ao marco inicial, a Súmula nº 278 do STJ, dispõe que a contagem da prescrição é a partir da data em que o segurado tomou conhecimento da invalidez, a saber:
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

No caso em análise, o apelante sustenta que o termo inicial da contagem do prazo prescricional não está definida, pois “
o apelante defende que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve ser a data de 11/05/2021, data da realização da perícia judicial deste feito (ID nº 110548735 - págs. 1-8), ocasião em que teria tomado ciência inequívoca da incapacidade.”

No entanto, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é o da data da perícia médica realizada nos autos da Ação Previdenciária, data em que a postulante teve ciência da sua incapacidade, eis que atestada por perito técnico, o qual, inclusive, no caso dos autos, aduziu que o periciado estaria definitivamente incapaz para o exercício da atividade laborativa, conforme constou ID nº 152792338, na data de 12/09/2017.

Desta forma, é certo que desde a data de 31/05/2017 o autor teve já tinha ciência da sua incapacidade permanente, o qual foi reforçado por outros documentos médicos emitidos em junho/2017 e, também, em maio/2018, além disso, na data de 31/01/2019 sua incapacidade permanente foi novamente atestada, e a ação em comento somente foi distribuída na data de 10/06/2020.

Diante do supra exposto, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição do direito do autor de postular eventual indenização, eis que ciente de sua incapacidade desde 2017.

Outrossim, os elementos constantes nos autos demonstram que o autor teve ciência inequívoca de sua incapacidade em diversas ocasiões, sendo que a última em Janeiro de 2019.

Nesse passo, tendo a ação sido ajuizada em Junho/2020, resta configurada a prescrição para o exercício da pretensão requerida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRESCRIÇÃO ÂNUA – LAPSO VERIFICADO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. O prazo prescricional para cobrança de seguro de vida é de um ano e o marco inicial é a data da ciência inequívoca da incapacidade (N.U 0005270-84.2012.8.11.0007, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, publicado no DJE 05/02/2018). Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 0007863-21.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO HABITACIONAL - INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS - PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA EM SENTENÇA - INCONFORMISMO DO AUTOR - INÍCIO DO PRAZO A PARTIR DA CIÊNCIA DO SEGURADO DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO OU RECUSA DO PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Em caso de ação do segurado contra o segurador, o prazo prescricional é ânua, nos termos dos art. 178, § 6º, II, do CC de 1916, reproduzido no art. 206, § 1º, II, b, do CCB/2002, tendo como início da contagem no dia em que o interessado tiver conhecimento do sinistro ou recusa de pagamento de indenização securitária. II - O Termo de Reconhecimento de Cobertura – TRC datado de 24 de janeiro de 2018 configura-se como recusa à indenização securitária e a ação somente foi proposta em 24/03/2020, motivo pelo qual a prescrição ânua restou integralizada em 2019, nos moldes do artigo 206, §1º, II, ‘b’, do Código Civil.”
(N.U 1001586-63.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação DE COBRANÇA DE SEGURO EMPRESARIAL CUMULADA COM Danos Morais – PLEITO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO – ART. 206, § 1º, II, b, DO CC – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO PARCIAL DA INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A pretensão de recebimento de diferença de indenização do seguro empresarial contratado, contra a seguradora prescreve em um ano, nos termos do art. 206, § 1º, letra b, do Código Civil e seu termo inicial corresponde à data do pagamento administrativo, de modo que tendo decorrido o prazo prescricional ânuo entre a data do pagamento supostamente a menor e a propositura da ação, resta configurada a prescrição.”
(N.U 0003836-12.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Ressalto, ainda, que nada foi informado quanto à ocorrência de quaisquer hipóteses de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, restando claro nos autos que não houve pedido administrativo, o qual, caso tivesse sido vinculado, suspenderia o prazo prescricional até que o segurado tivesse ciência da decisão, nos termos da Súmula 229, do STJ.

Desta forma, tendo em vista que a decisão analisou corretamente a interpretação dos fatos e realizou uma adequada aplicação dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Diante do disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária fixada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a qual resta com a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade judiciária concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023